Tribunal: TJDFT
Processo: 0715655-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715655-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: F &amp; C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59168364, negou seguimento ao recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve manejo de agravo interno direcionado a esta Corte de Justiça. O STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 1.122.122 (Tema 993) (ID 62845022). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014